Tribunal: TJMT
Processo: 1010832-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010832-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (AGRAVADO), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO:

JULIANA ALVES DA VEIGA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
– PLANO DE SAÚDE –

LEGITIMIDADE PASS
IVA
AD CAUSAM

–
REDE INTERLIGADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
o agravante integra o mesmo conglomerado econômico, auferindo vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar consequentemente com o ônus e a responsabilidade correspondente.

2.
considerando que a plataforma digital onde foi realizada a contratação do plano de saúde é subordinada ao Banco Bradesco, o que causa, no mínimo, dubiedade acerca da sua legitimidade para compor a demanda, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão interlocutória proferida (ID. 140113974–
autos de origem PJE Nº 1003056-98.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos documentos pessoais da autora (Id. 139656881), e os documentos referente ao seguro contratado (plano dental) colacionados junto a inicial, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes.

Tampouco há que se
por
em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua pretensão em rescindir o mesmo.

Ressalto que é certo que a rescisão de contrato

é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.

Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA.
A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a açã
o. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
doRS
, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015).

Destarte, havendo em sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Posto isso,
defiro
o pedido formulado em sede de tutela de urgência e
determino
seja a parte requerida intimada para que no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos relativos ao seguro contratado, objeto da presente demanda, consoante requerido na inicial.”

Em razões recursais, alega, em síntese, que não é responsável pela administração do seguro contratado, que não realiza as cobranças e nem é o beneficiário dos pagamentos, de modo que descabe falar que é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

Aduz, ainda, que as Resoluções Normativas da ANS n.º 557 e 515 dispõem sobre a responsabilidade da administradora dos benefícios, de modo que não teve qualquer ingerência sobre os fatos narrados.

Dito isso, defende que a decisão agravada não verificou a ausência da probabilidade do direito com relação à Agravante para justificar o deferimento do pedido de tutela.

Por estas razões, busca a concessão da tutela recursal, sob argumento de que a probabilidade do direito consubstanciasse na verossimilhança das afirmações articuladas. E perigo na demora, uma vez que não é o responsável pelo cumprimento da decisão agravada.

Com efeito, pugna pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer
seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido em ID. 211269180.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão interlocutória proferida (ID. 140113974–
autos de origem PJE Nº 1003056-98.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu o pedido de tutela de urgência
.

Irresignado com a decisão, o agravante defende que é ilegítimo para compor o polo passivo da demanda principal, pois,
não é responsável pela administração do seguro contratado, não realiza as cobranças e nem é o beneficiário dos pagamentos, de modo que descabe falar que é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

Pois bem.

Quanto a tese apresentada pela apelante de ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sob o argumento de que a autora contratou o seguro odontológico DENTAL IDEAL, através do aplicativo do BANCO NEXT (filiado ao BANCO BRADESCO), a qual possui legitimidade para responder aos termos da ação, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, resta inequívoco o elo entre
o seguro odontológico, o banco Next e o banco Bradesco
, porque
,
muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação.

Dessa forma, é inegável que o agravante
integra o mesmo conglomerado econômico, auferindo vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar consequentemente com o ônus e a responsabilidade correspondente.

Desta relação de cumplicidade entre as
DENTAL IDEAL, BANCO NEXT, BANCO BRADESCO E ODONTOPREV,
deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede.

De fato, os esforços comuns empreendidos entre os integrantes do sistema, por exemplo, constituem elemento essencial ao oferecimento dos produtos ao consumidor, o qual em todas as empresas do sistema depositou sua confiança quando da contratação.

E neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expressado no julgamento do REsp 1665698/CE, do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 23.05.2017, em que estava em discussão a legitimidade passiva da UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA em contrato firmado com o consumidor e a UNIMED BELÉM, conforme ementa que transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor
(art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de
atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5.
É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6.

Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1665698/CE, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23.05.2017 - negritei)

Portanto, considerando que a
plataforma digital onde foi realizada a contratação do plano de saúde é subordinada ao Banco Bradesco, o que causa, no mínimo, dubiedade acerca da sua legi
timidade para compor a demanda,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024